Tribunal: TJES
Processo: 5010495-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010495-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JERUSA STUHR e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jerusa Stuhr e outros contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos de embargos à execução, recebeu a peça defensiva sem atribuir efeito suspensivo à execução. Os agravantes sustentam que a execução se encontra garantida e que formularam pedido expresso de suspensão do feito, alegando prejuízo ao sustento familiar com o prosseguimento da execução e a existência de fato externo relacionado ao não pagamento de seguro contratado com o agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo automático, podendo o juiz atribuí-lo apenas quando presentes cumulativamente o requerimento do embargante, a garantia do juízo e os pressupostos da tutela provisória de urgência.

4. Embora demonstrada a garantia do juízo, os agravantes não lograram evidenciar a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida excepcional de suspensão da execução.

5. A alegação de abusividade contratual formulada pelos embargantes configura, em essência, tese de excesso de execução, hipótese que exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme dispõe o art. 917, §3º, do CPC.

6. A ausência de indicação do valor tido por devido e de memória de cálculo impede a verificação da plausibilidade da alegação de excesso de execução, tornando-a genérica e insuficiente para justificar a paralisação da execução.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o descumprimento do ônus de indicar o valor correto e apresentar demonstrativo de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução e, consequentemente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

8. Também não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os agravantes não apontaram situação concreta de urgência decorrente do prosseguimento da execução.

9. A alegação de inadimplemento de seguro prestamista constitui questão que pode ser discutida em via própria e não supre a ausência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, inclusive a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. A alegação de excesso de execução depende da indicação do valor que o embargante entende devido e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

3. A ausência de memória de cálculo e da quantificação do excesso inviabiliza o reconhecimento da plausibilidade do direito e impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, III e §3º, e 919, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.754.648/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010495-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JERUSA STUHR e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JERUSA STUHR e outros
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos dos embargos à execução, recebeu a peça de defesa, sem suspensão do curso da demanda executiva.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a execução se encontra garantida e que formularam requerimento expresso de sua suspensão, contudo o juízo se limitou a indeferir o pedido, sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC.

Afirmam que o juízo deveria ter apontado qual requisito estava ausente e que o prosseguimento da execução prejudica o sustento familiar.

E mais: é de se considerar o fato externo concernente ao não pagamento da indenização dos seguros contratados com o agravado.

Decisão, id. 14747839, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimado, o Banco do Brasil S/A não ofertou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a irresignação à decisão de primeiro grau que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes.

De fato, a decisão recorrida não indicou quais elementos, necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, não teriam sido preenchidos pelos autores. Na oportunidade, a decisão recorrida limitou-se a assentar:

"Recebo, desde já, os presentes embargos à execução, sem a suspensão do curso da execução, pois ausentes os requisitos autorizativos previstos no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil."

Pontuo, porém, que a decisão está amparada na realidade dos autos, qual seja, a insuficiência argumentativa e documental dos recorrentes para suplantar a regra da não suspensividade dos embargos.

Isso porque, como se sabe, a regra geral insculpida no caput do art. 919 do Código de Processo Civil é de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático.

A excepcional concessão de tal providência reclama o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes; e (iii) demonstração dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, embora os agravantes tenham colacionado comprovante de penhora, a probabilidade do direito — requisito indispensável para a suspensão da marcha executiva — restou fragilizada.

Na peça inaugural dos embargos à execução os recorrentes confirmam o inadimplemento, porém alegam, genericamente, a ocorrência de abusividade contratual que poderia ensejar a descaracterização da mora.

Tal alegação, tecnicamente, configuraria excesso de execução, conforme a inteligência do art. 917, inciso III, do CPC. Ocorre que não cuidaram os embargantes de apontar o valor que compreendem correto, afrontando expressamente o disposto no §3º, do art. 917, do CPC,
in verbis:

Art. 917. (...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Consigno que a inobservância dessa regra não é mera irregularidade formal, mas obstáculo ao próprio reconhecimento da verossimilhança das alegações. Sem a quantificação do excesso e a demonstração contábil do valor incontroverso, a alegação de abusividade torna-se genérica e abstrata, sendo incapaz de sustentar o deferimento de uma medida excepcional que paralise a satisfação do crédito exequendo.

Destaco que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o descumprimento do ônus de especificar o excesso e apresentar o cálculo impede inclusive o processamento dos embargos quanto ao ponto e, naturalmente, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Portanto, a ausência de indicação do excesso impossibilita que este Colegiado identifique a plausibilidade do direito invocado.

Corroborando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DASÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Terceira Turma, relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).
2. No caso, o Tribunal de origem rejeitou os embargos apresentados, uma vez que o executado, ao alegar excesso de execução, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na ilegalidade de encargos, deixou de declarar o valor considerado devido e de apresentar demonstrativo de cálculo
. 3. Estando a decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte, o Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.754.648; Proc. 2024/0366196-8; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 11/03/2026)

Lado outro, na peça de embargos não há qualquer indicativo de situação que evidencie o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo com o prosseguimento da execução.

Isso porque, os embargantes deixaram de indicar situação concreta de risco, o que demonstra, de igual modo, o não preenchimento do requisito relativo a urgência.

Quanto à alegação de "fato externo" concernente ao inadimplemento de seguros prestamistas, entendo que tal questão, conquanto possa ser objeto de discussão em via própria, não supre a ausência do requisito legal do demonstrativo de débito nos embargos à execução. A complexidade dessa relação securitária paralela reforça, inclusive, a necessidade de instrução probatória ampla, o que afasta, de plano, a evidência do direito necessária para a concessão da tutela de urgência recursal.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)